Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-13.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Condenação da FESP em despesas processuais e honorários advocatícios – Mitigação do art. 26 da Lei no 6.830/80 – Princípio da causalidade – Tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.111.002/SP, Tema no 143 do C. STJ.

Honorários advocatícios – Montante reduzido nos termos do § 8o do art. 85 do

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Condenação da FESP em despesas processuais e honorários advocatícios – Mitigação do art. 26 da Lei no 6.830/80 – Princípio da causalidade – Tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.111.002/SP, Tema no 143 do C. STJ.

Honorários advocatícios – Montante reduzido nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.